Tribunal: CARF
Processo: 10380.902903/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.902903/2009-08
ACÓRDÃO
9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-007.178, de 02 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10380.902904/2009-44, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto por M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS em face do Acórdão no 1402-005.478 (13/04/2021) cuja ementa, e
respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE ADMINISTRATIVA EM
DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo
objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide administrativa
em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução do mérito da lide,
por força da Carta Política da República que adotou o princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário devido constatação de concomitância com a ação proposta no
judiciário.
O processo iniciou-se com o despacho decisório de fl. 7 que homologou
parcialmente a Declaração de Compensação (DComp) no 07121.11115.300505.1.7.04-6100
transmitida pelo contribuinte com base em pagamento indevido a título de Imposto de Renda da
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
3
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao período de apuração de abril de 2004. O crédito, apesar de
reconhecido, mostrou-se insuficiente para quitar os débitos informados.
Irresignado, o contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, cujo Acórdão (fls. 69 e
seguintes) recebeu a seguinte ementa, na parte relevante ao presente recurso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. ESPONTANEIDADE. INAPLICABILIDADE.
Declarada a compensação após o vencimento do tributo, fica descaracterizado o
instituto da denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do CTN, incidindo,
pois, em multa de mora os correspondentes débitos compensados.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
defende a ocorrência da denúncia espontânea por meio da apresentação da DComp e o
afastamento da multa de mora incidente sobre os débitos espontaneamente compensados.
O acórdão recorrido consigna que, após o recurso voluntário, foram trazidos aos
autos “Memorando SEORT e da PFN do Ceará, às fls. 112/305, que relata acerca da existência de
uma ação judicial (Ação Declaratória) proposta pela contribuinte, já transitada em julgado, em que
foi reconhecido o direito a abstenção da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia
espontânea, desde que não tenha havido anteriormente qualquer procedimento administrativo de
apuração por parte do Fisco no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja
efetuado integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, nos termos do Resp 1.149.022/SP”.
Foi também juntado aos autos “despacho do SEORT que informa que este processo
foi um dos que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o cumprimento da ação
judicial referida, já que a multa foi aplicada nos débitos compensados”.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1402-005.478 (fls. 306-313) não conheceu do recurso voluntário, em razão da
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, nos termos da Súmula
CARF no 1, consignando o relator, ao final do voto, a necessidade de a “unidade de origem da RFB,
ou seja, à DRF/Fortaleza”, adotar as providências para o devido cumprimento da decisão judicial.
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial (fls. 339-352)
suscitando divergência com relação à matéria “Ofensa à coisa julgada – inaplicabilidade da Súmula
no 1 do CARF”, apresentando como paradigma de divergência o Acórdão no 3401-003.805, que
veicula a seguinte ementa:
Acórdão paradigma no 3401-003.805:
DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS.
OBSERVÂNCIA.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
4
A decisão que julga, total ou parcialmente o mérito, tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida e, recoberta pelos efeitos da coisa
julgada, torna-se imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e repelidas
todas as alegações e defesas que poderiam ser opostas, tanto para o acolhimento
quanto para a rejeição do pedido (arts. 502, 502 e 508 do Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/15), motivo pela qual, aliada à observância do princípio da
unidade de jurisdição, a opção pela via judicial implica renúncia à discussão
administrativa sobre as mesmas matérias deduzidas perante o Poder Judiciário,
devendo a decisão lá proferida ser cumprida em seus exatos termos.
Em seu Apelo, o Contribuinte sustenta, em suma, que havendo coisa julgada em
favor do sujeito passivo, deve o CARF aplicar a decisão judicial transitada em julgado,
requerendo a reforma do acórdão recorrido, para afastar a cobrança da multa moratória.
O presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao Recurso Especial, por meio do
Despacho de Admissibilidade de fls. 363-365, nos seguintes termos:
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, a existência de decisão judicial
transitada em julgado em prol da Recorrente [...], caracterizou-se na
concomitância prevista na Súmula Carf 01 e no não conhecimento do recurso, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 3401-003.805) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, tratando-se de direito fundado em título judicial,
cumpre à instância administrativa, por força do princípio da unidade de jurisdição,
dar-lhe fiel cumprimento, nos exatos limites objetivos e subjetivos estabelecidos.
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
15. Com fundamento nas razões acima expendidas, e nos termos dos arts. 18,
inciso III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
Cientificada da admissibilidade do recurso por meio do despacho datado de
31/12/2021 (fl. 366), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou em
06/01/2022 (fl. 374) tempestivas Contrarrazões, nas quais não se opõe ao conhecimento, e, no
mérito, em síntese, requer a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional não se opôs ao
conhecimento do Apelo.
De toda forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto
no Despacho de Admissibilidade de fls. 363-365, para conhecer do recurso,
pois, de fato, nada obstante ambas as decisões afirmem a existência de
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto,
nos respectivos casos, e a necessidade de observância da Súmula CARF no
1, com a respectiva renúncia às instâncias administrativas, fato é que as
providências adotadas, a partir da caracterização dessa renúncia,
divergiram,
caracterizando
assim,
a
existência
de
divergência
jurisprudencial quanto à compreensão, em última análise, do quanto
disposto na própria Súmula CARF no 1.
Enquanto o acórdão recorrido não conheceu do recurso e afirmou que
incumbiria à unidade administrativa da RFB adotar as providências para o
correto cumprimento da decisão judicial, o acórdão paradigmático
conheceu do recurso e negou provimento ao recurso de ofício, por
entender que lhe caberia dar cumprimento à decisão judicial proferida,
“considerando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que
poderiam ser opostas, tanto para o acolhimento quanto para a rejeição do
pedido”.
Pelo exposto, conheço do recurso.

MÉRITO
Conforme relatado, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a
uma suposta obrigatoriedade (ou possibilidade) de o CARF aplicar a decisão
judicial transitada em julgado, em lugar de simplesmente não conhecer do
recurso e repassar à unidade administrativa a tarefa de dar cumprimento à
decisão, nos seus precisos termos.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
6
Entendo que a razão se encontra com a decisão recorrida, em que, por
unanimidade de votos, não foi conhecido o recurso voluntário, registrando-
se, ao final do voto condutor, que as providências para o correto
cumprimento da decisão judicial devem ser adotadas pela unidade
administrativa — entendimento o qual reputo absolutamente correto —
nos seguintes termos:
No caso, em face da existência de decisão judicial transitada em julgado
em prol da Recorrente para que não se aplique a multa de mora para
débitos vencidos e não confessados antes da apresentação das DCOMP,
caracterizando-se na concomitância prevista na Súmula Carf 01 e no não
conhecimento do recurso, então, destarte, possivelmente só restará à
unidade de origem da RFB, ou seja, à DRF/Fortaleza:
a) verificar, as DCTF dos períodos de apuração objeto dos débitos
confessados nas DCOMP destes autos, no sentido de apurar, se estavam ou
não previamente confessados em DCTF;
b) se não estavam confessados em DCTF, deve cumprir a decisão judicial
que afastou a cobrança da multa moratória;
c) porém, se os débitos objeto das DCOMP estavam, sim, confessados
previamente em DCTF, aplicar, também, a decisão judicial para exigência
dos débitos com multa de mora, pois somente afastou a cobrança de multa
moratória para débitos não confessados em DCTF e/ou não objeto de
procedimento de fiscalização antes da transmissão das DCOMP.
Diante de todo exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário, pois
a partir do ajuizamento da Ação Declaratória de inexistência de relação
jurídica pela Recorrente (que pediu a improcedência da exigência de multa
de mora), o fato implicou, automaticamente, desistência do recurso
voluntário do processo e da lide administrativa pela configuração da
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto.
Pelo exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário devido a
constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário.
É consolidado o entendimento no CARF de que, uma vez identificada a
concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, a
Súmula CARF no 1 impõe o não conhecimento do recurso eventualmente
interposto, em razão da renúncia às instâncias administrativas, incumbindo
à autoridade administrativa da RFB adotar os procedimentos para o
cumprimento da decisão judicial. O CARF somente conhecerá do recurso se
houver matérias que não tenham sido trazidas à discussão na esfera
judicial, o que não é o caso dos presentes autos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
7
A decisão recorrida encontra-se correta, portanto, pois está perfeitamente
alinhada ao quanto se depreende da leitura da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também a Secretaria da Receita Federal já se manifestou expressamente
sobre o tema da concomitância entre processo administrativo e judicial.
Nesse sentido, foi expedido o ADN no 3/96, da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, esclarecendo que:
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Conforme bem assentou a decisão recorrida, a desistência da lide
administrativa, no caso de concomitância com ação judicial “é lógica, pois
no nosso ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República,
prevalece a última palavra do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição
Una”.
O CARF é responsável pelo julgamento dos recursos voluntário, de ofício, e
especial. A autoridade responsável pelo cumprimento das decisões
proferidas é a autoridade administrativa da RFB.
O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente qualquer
discussão nas instâncias julgadoras administrativas, não cabendo a estas,
portanto, por qualquer modo, dar cumprimento a decisões judiciais acerca
de matérias com relação às quais não deve sequer tomar conhecimento,
exatamente em razão da prevalência da decisão judicial sobre a
administrativa.
A mesma solução dada pelo acórdão recorrido foi adotada em outros
processos da mesma recorrente, em que também houve o reconhecimento
da concomitância com a ação judicial mencionada, conforme
demonstramos a seguir.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
8
O próprio acórdão recorrido assinalou que a mesma situação encontrada
nos presentes autos foi analisada nos processos no 10805.720258/2007-07
e no 10805.720257/2007-54.
Vejamos o que ocorreu no julgamento desses processos perante outros
colegiados.
No processo no 10805.720258/2007-07, foi proferido o Acórdão no 1301-
004.109, por meio do qual aquele colegiado, também por unanimidade de
votos, não conheceu do recurso voluntário, pelas mesmas razões
apontadas no recorrido (concomitância com ação judicial, nos termos da
Súmula CARF no 1), tendo o voto condutor igualmente feito as mesmas
observações já antes mencionadas quanto à necessidade de “a unidade de
origem da RFB, ou seja, à DRF/Fortaleza”, adotar as providências para o
correto cumprimento da decisão judicial. Salienta-se, inclusive, que
participei desse julgamento, acompanhando integralmente o voto do
relator.
No processo no 10805.720257/2007-54, por sua vez, foi inicialmente
proferido o Acórdão no 1302-001.819, decidindo a questão controversa de
fundo (a possibilidade da denúncia espontânea por meio de compensação),
no mérito, em desfavor da recorrente.
Contudo, por ocasião do recurso especial naquele caso interposto, a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que fora redatora do voto vencedor do
Acórdão no 1302-001.819, consignou, em declaração de voto ao Acórdão
no 9101-005.032, que, à semelhança do recurso especial (que também por
unanimidade de votos não foi conhecido pela CSRF em razão da
concomitância com ação judicial, nos termos da Súmula CARF no 1),
tampouco o recurso voluntário deveria ter sido conhecido, sendo que este
somente o fora porque a recorrente omitira do CARF a existência da
referida ação judicial.
Os seguintes excertos finais da sua declaração de voto, no Acórdão no
9101-005.032, esclarecem o ponto:
Contudo, a omissão da Contribuinte em noticiar a existência da ação judicial
por ela proposta ocultou do Colegiado a quo esta circunstância e permitiu a
edição de decisão contrária ao provimento judicial, ensejando o julgamento
confrontado no recurso especial ora em exame, mais uma vez para deduzir
perante este órgão julgador pedido idêntico ao dirigido ao Poder Judiciário.
Na medida em que a competência deste Colegiado, em instância especial,
se limita à solução de divergências jurisprudenciais, inviabilizando a
reforma do acórdão recorrido para desfazer o conhecimento do recurso
voluntário, somente é possível afirmar que o conhecimento da matéria
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
9
devolvida encontra óbice na Súmula CARF no 1, do que decorre a NEGATIVA
de CONHECIMENTO ao recurso especial.
Todavia, na medida em que os documentos juntados às e-fls. 549/606
evidenciam provimento judicial contrário à decisão expressa no acórdão
recorrido, a autoridade local deve atentar para estas circunstâncias antes
de promover a execução do referido julgado.
A par dessa ressalva, de que sequer o recurso voluntário deveria ter sido
conhecido, acaso tivesse o CARF conhecimento da decisão judicial
favorável à recorrente, fato é que o recurso especial lá manejado,
conforme dito, não foi conhecido pela CSRF, por unanimidade de votos, em
razão da concomitância com ação judicial, nos termos da Súmula CARF no
1.
Os seguintes excertos finais do voto condutor do Acórdão no 9101-005.032
deixam registrado que as providências para o correto cumprimento da
decisão judicial, no âmbito daquele processo, devem ser adotadas pela
unidade administrativa:
Ora, diante de todo o que foi relatado verifica-se a existência da
concomitância entre os processos administrativo e judicial tributários aqui
tratados.
E nesse sentido temos a 1a Súmula deste CARF:
[...]
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos
termos do RICARF:
[...]
Entretanto, deve-se aclarar aqui que os referidos documentos juntados
pela delegacia de origem demonstram que o provimento judicial foi
favorável ao contribuinte, diferentemente da decisão aqui recorrida, de
tal forma que deve ser verificada tais circunstâncias quando da sua
execução.
Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
(destaques acrescidos)
Conforme visto, portanto, é consolidado no CARF o entendimento de que,
uma vez identificada a concomitância de processos administrativo e judicial
com mesmo objeto, a Súmula CARF no 1 impõe o não conhecimento do
recurso eventualmente interposto, em razão da renúncia às instâncias
administrativas, incumbindo à autoridade administrativa da RFB adotar os
procedimentos para o cumprimento da decisão judicial.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.180 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.902903/2009-08
10
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Original